Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. PROCEDIMENTO COMUM. REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS. FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS. EMENDA À INICIAL INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DOS AUTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. (Acórdão 1385333, 07080903420218070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.